Tribunal: TJDFT
Processo: 0716396-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADO COM UMA FILHA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA MADRASTA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.

2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua filha, principalmente, quando se verifica que a madrasta lhe presta os devidos cuidados, inclusive com moradia, auferindo renda e mantendo-a matriculada na escola, circunstâncias que garantem a subsistência mínima da criança.

3. Recurso desprovido.